Tribunal: TJMT
Processo: 1009218-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009218-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0002-17 (TERCEIRO INTERESSADO), D. SBORCHIA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.199.538/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA - ME - CNPJ: 07.881.075/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.644.019/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá (AGRAVADO), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0001-36 (AGRAVADO), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0002-17 (AGRAVADO), D. SBORCHIA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.199.538/0001-20 (AGRAVADO), ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA - ME - CNPJ: 07.881.075/0001-78 (AGRAVADO), TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.644.019/0001-45 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE EXCLUIR CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIA INAPROPRIADA – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO NÃO OBSERVADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO

A

questão debatida neste recurso, sob pena de indevida supressão de instância, ainda precisa ser objeto de enfrentamento específico perante a instância de origem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCO ANTONIO LORGA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1012109-88.2021.8.11.0041, manejada pelo
GRUPO SBORCHIA
, formado por
SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-EEP (matriz), SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-EPP, (filial), D. SBORCHIA & CIA. LTDA-ME, ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA-ME e TREVO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA-ME
, deferiu o processamento da recuperação judicial.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que o seu crédito contra o grupo econômico agravado tem origem em contrato de locação e, portanto, não está sujeito à recuperação judicial.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar, a Doura Procuradoria de Justiça pugnou pela inadmissibilidade do recurso (id no 93249958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente se insurge contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo empresarial agravado, tendo incluído créditos que entende não se sujeitarem ao feito recuperacional.

O crédito do agravante está lastreado em contrato de locação firmado entre as partes, colacionado nos autos, no id no 88659988, que também consta da relação de credores apresentada pelas recuperandas no id no 52903037.

De plano é possível observar que, ao se insurgir contra a inclusão do seu crédito no rol de credores das agravadas, o agravante suprimiu o procedimento específico atinente à inclusão ou exclusão de créditos no processo recuperacional, na forma estabelecida no artigo 8o da Lei no 11.101/2005.

Art
. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Nessa quadra, é possível concluir que a

questão debatida neste recurso, sob pena de indevida supressão de instância, ainda precisa ser objeto de enfrentamento específico perante a instância de origem.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

Recuperação Judicial. Empresário Rural. Cabimento, desde que comprovado o desenvolvimento da atividade por mais de dois anos, inscrevendo-se perante o Registro Mercantil em data anterior ao pedido. Requisitos cumulativos cumpridos pelos produtores rurais referidos pelo agravante. Deferimento do processamento da recuperação mantido.
Discussão sobre eventual extraconcursalidade do crédito que não cabe neste momento processual. Ausência, ademais, de decisão a respeito na origem, o que torna impossível o conhecimento da questão pela Corte, sob pena de inadmissível supressão de instância.
Recurso desprovido na parte que é conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2287995-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL
- IMPOSSIBILIDADE - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO RECUPERACIONAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL.
Não pode o Tribunal conhecer de questões que não foram enfrentadas pelo Juízo monocrático, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e flagrante supressão de instância.
Os honorários sucumbenciais fixados em sentença cujo trânsito em julgado se deu após o pedido recuperacional possuem natureza de crédito extraconcursal, uma vez que, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos ao plano de recuperação judicial somente os créditos existentes na data do pedido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.571687-1/001, Relator (a): Des. (a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

Assim, considerando que as razões recursais se assentam unicamente no pedido de exclusão de créditos da recuperação judicial, o recurso de agravo não merece sequer ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021